Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703624-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: MARDONE FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO interposto por ANA LUCIA RODRIGUES DA COSTA contra a decisão (ID 55452765) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que deferiu liminarmente, inaudita altera pars, em favor do agravado MARDONE FERREIRA DE SOUSA, a reintegração de posse no imóvel objeto dos autos n. 0709177-36.2023.8.07.0012, ajuizada contra a ora agravante. A decisão ID 55576523 deferiu liminarmente o pedido de justiça gratuita e o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão agravada. O ofício do juízo de origem (ID 55687007) informa a retratação da decisão. Instadas a se manifestarem, as partes pugnaram pelo não prosseguimento do recurso, respectivamente nos termos das petições ID 56154350 (agravada) e ID 56456021 (agravante). DECIDO Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, o ofício id. 55687007 informou que houve retratação da decisão agravada, de modo que a 1a Vara destacou que a 2a Vara detém a competência funcional absoluta por prevenção, razão por que remeteu os autos ao juízo competente. Posteriormente as partes pediram o não conhecimento do recurso. Nota-se, desse modo, a perda do objeto do recurso, eis que a reforma pretendida da decisão guerreada já foi promovida pela própria retratação do juízo a quo, o que evidencia a inexistência de interesse recursal. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A 2a VETECA DE BRASÍLIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. (...) 2. No caso, com a prolação da decisão que converteu o feito, cabe ao Juízo da 2a VETECA de Brasília a análise e julgamento do processo de execução, uma vez que se iniciou um novo processo e com procedimentos diversos, onde será disponibilizado ao agravante nova oportunidade para que possa manifestar seu direito de defesa, restando preclusas as demais decisões em relação ao processo de busca e apreensão. 3. Agravo de instrumento JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1809777, 07315197720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, face à falta de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator